Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-48.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007847-48.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 459.271.461-04 (APELANTE), EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - CPF: 017.384.981-40 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (APELADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA CONTAS MANTIDAS EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos
materiais ajuizada
por consumidora em face de instituição de pagamento, na qual pleiteia o ressarcimento de R$ 116.267,00 transferidos via PIX para contas vinculadas à ré, sob alegação de golpe financeiro viabilizado por falha na abertura e fiscalização das contas destinatárias. A sentença rejeitou os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. Em preliminar, discutem-se impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou ilegitimidade passiva da instituição financeira; (
iii
) determinar se a instituição de pagamento responde pelos danos materiais decorrentes de transferências realizadas pela autora a terceiros, no contexto de golpe praticado fora do ambiente da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois compete ao impugnante comprovar a capacidade financeira da beneficiária, ônus do qual a ré não se desincumbe, sendo insuficiente a mera indicação de movimentação financeira pretérita.

A alegação de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois a análise da legitimidade da instituição para responder por fraudes em contas por ela mantidas depende da verificação da existência de responsabilidade civil.

Não há cerceamento de defesa quando a instituição apresenta a documentação relativa à abertura das contas, incluindo identificação, dados cadastrais e validação biométrica, e a parte autora tem oportunidade de se manifestar, sendo os elementos considerados suficientes para o convencimento do juízo.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e Tema 466 dos recursos repetitivos, por se tratar de fortuito interno decorrente do risco do empreendimento.

A responsabilidade objetiva pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A instituição comprova que as contas destinatárias foram abertas mediante apresentação de documentos de identificação e validação biométrica facial, inexistindo elementos que evidenciem falsidade documental ou descumprimento das exigências da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

A mera ausência de comprovação de consulta
a
bases de dados públicas ou privadas não demonstra, por si só, falha na prestação do serviço.

As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, fora do ambiente da instituição, após tratativas mantidas com terceiros por aplicativo de mensagens, caracterizando golpe de engenharia social alheio à atuação direta da ré.

O dano decorre da conduta da própria consumidora, que efetuou transferências vultosas a destinatários desconhecidos, e de fato exclusivo de terceiros, circunstâncias que rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade da instituição financeira.

Mantida a improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou o fato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A inexistência de prova de falha nos procedimentos de abertura e validação de contas bancárias impede o reconhecimento de defeito na prestação do serviço.

Transferências voluntárias realizadas pela própria vítima, após tratativas mantidas fora do ambiente da instituição financeira, configuram hipótese de rompimento do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 373, I e II; Resolução BACEN nº 4.753/2019,
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
REsp
1.197.929/PR (Tema 466); STJ,
REsp
1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 24.10.2017,
DJe
30.10.2017.

R E L A T Ó R I O

AP

1007847-48.2024.8.11.0055

MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA X PICPAY SERVIÇOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais
,
ajuizada em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

A
apelante
inicialmente suscita preliminar de
cerceamento de defesa,
ao argumento que a decisão se omitiu
quanto ao saneamento e violação ao
s

art
s
.
373, II e
400 do CPC, e art. 6º, VIII, CDC.

No mérito, alega a impossibilidade de exclusão da responsabilidade pela suposta "conduta" da vítima; insuficiência probatória dos réus e inversão do ônus da prova; ausência de provas dos réus quanto ao uso de documentos falsos ou contas de "laranja"; ausência dos extratos bancários e impossibilidade de aferição da movimentação atípica; insuficiência da mera apresentação do RG e obrigatoriedad
e de consulta em bases de dados.

Sustenta a existência de
nexo de causalidade entre o fornecimento da "ferramenta" (conta bancária) e o golpe
sofrido.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
apresentadas à id.
de
n. 349551894
,
ocasião em que a apelada
impugna a concessão da gratuidade da justiça
concedida
à apelante;
suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Como dito, a
PICPAY SERVIÇOS S/A

impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à apelante, sob o argumento de
que a movimentação financeira de R$ 116.267,00

(cento e dezesseis mil, duzentos e sessenta e sete reais)
evidenciaria capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apela
da
deve comprovar que a apela
nte
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Ademais, o fato de a apelante ter realizado transferências de valores expressivos não significa, necessariamente, que possua condições financeiras para arcar com as custas processuais, podendo tratar-se de economias acumuladas ao longo de anos ou mesmo de valores obtidos mediante empréstimo.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte requer
ente
, ora apela
nte
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço
(artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.
(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
D
O
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes pares:

A apelante
fala em
cerceamento de defesa,
ao
argumento que a sentença desconsiderou o descumprimento da decisão de saneamento (ID
349551875
), que determinava à apelada a juntada de toda a documentação exigida e recebida para a abertura e movimentação das contas bancárias destinatárias dos valores.

Analisando os autos, verifico que a decisão de saneamento determinou à parte requerida a juntada de "toda a documentação exigida e recebida para a abertura e movimentação das contas bancárias destinatárias dos valores e a data em que foi realizada a abertura das contas bancárias".

Em resposta, a apelada juntou documentos no ID
349551876
, contendo capturas de tela sistêmicas e fotos de documentos.

A apelante, por sua vez, argumenta que tais documentos seriam insuficientes, pois não incluiriam os contratos assinados e os extratos que comprovariam a movimentação atípica de pulverização de valores.

Entendo que não houve cerceamento de defesa, pois a apelada apresentou os documentos que possuía relativos à abertura das contas, incluindo documentos de identificação, dados cadastrais e imagens de biometria facial.

Ademais, a apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados (ID
349551883
) e o juízo considerou suficientes os elementos probatórios para formar sua convicção.

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, convém destacar que
a apelada alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que toda a narrativa autoral
r
efere-se

a fatos ocorridos entre a própria demandante, os recebedores dos valores e terceiros que com ela mantiveram contato.

Todavia, a
preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada, uma vez que a legitimidade da instituição financeira para responder por fraudes praticadas por terceiros em contas por ela mantidas está diretamente relacionada à existência ou não de responsabilidade civil pelos danos causados.

Pois bem.

Na hipótese,
a autora
ajuizou ação de indenização por danos materiais, narrando
ter sido vítima de golpe financeiro ocorrido em abril de 2024, mediante falsas promessas de obtenção de ganhos extras por meio da realização de tarefas online.

Relatou que efetuou oito transferências bancárias via PIX para contas vinculadas ao PICPAY, totalizando o montante de R$ 116.267,00
(cento e dezesseis mil, duzentos e sessenta e sete reais)
.

Disse que, a
pós perceber
que
se tratava
de fraude, registrou boletim de ocorrência e apresentou reclamação junto ao Banco Central.

Aduziu que o golpe somente foi possível porque o banco requerido permitiu a abertura de contas bancárias sem a devida verificação da autenticidade dos documentos apresentados, muitas vezes em nome de terceiros ("laranjas"), o que evidenciaria falhas nos protocolos de segurança da instituição financeira.

Com base nesses fatos, requereu a condenação da parte requerida ao ressarcimento
integral
do valor de R$ 116.267,00, fundamentando o pedido na responsabilidade objetiva, na falha na prestação do serviço e no enriquecimento ilícito da instituição ao permitir a ocorrência da fraude.

Após
o
regular
trâmite processual
, sobreveio sentença de
im
procedência
conforme relatório.

Nesta ocasião,
a
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se a instituição financeira apelada deve ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pela apelante em decorrência de golpe praticado por terceiros, mediante transferências PIX realizadas para contas mantidas pela apelada.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do
REsp
1.197.929/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 466), no qual se fixou a tese de que
"as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."

Contudo, a responsabilidade objetiva não é absoluta, podendo ser afastada nas hipóteses previstas no art. 14, § 3º, do CDC, quais sejam:
a
) inexistência de defeito no serviço; ou
b
) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, é necessário verificar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira apelada ou se o dano decorreu exclusivamente de culpa da consumidora ou de
terceiro
.

A apelante sustenta que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira apelada, que teria permitido a abertura de contas bancárias sem a devida verificação da autenticidade dos documentos apresentados, possibilitando a atuação de golpistas.

A Resolução nº 4.753/2019 do BACEN estabelece, em seus artigos 2º e 4º, que as instituições financeiras devem adotar
"procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta [...] bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado."

No caso dos autos, a apelada juntou documentos no ID
349551876
, demonstrando que as contas foram abertas mediante apresentação de documentos de identificação, dados cadastrais e validação biométrica facial.

Não há elementos que indiquem falsidade ou irregularidade na documentação apresentada para abertura das contas.

A apelante argumenta que tais documentos seriam insuficientes, pois não incluiriam prova de consulta
às
bases de dados públicas ou privadas para verificação da autenticidade dos documentos. Contudo, a mera ausência de comprovação de consulta
às
bases de dados não significa, necessariamente, que tal verificação não tenha sido realizada.

Ademais, conforme destacado na sentença, a apelante é técnica bancária, pessoa habituada ao uso de ferramentas financeiras e, portanto, plenamente ciente da necessidade de cautela e da existência de golpes eletrônicos amplamente divulgados nos meios de comunicação e nas próprias instituições bancárias.

Os diálogos e comprovantes apresentados indicam que toda a negociação se deu fora do ambiente do
PicPay
, em plataformas de mensagens instantâneas (WhatsApp), nas quais os fraudadores persuadiram a autora a realizar os envios de valores a contas diversas.

Nesse contexto, entendo que não restou demonstrada falha na prestação do serviço pela instituição financeira apelada.

As contas foram abertas regularmente, mediante apresentação de documentação aparentemente válida, e as transferências foram realizadas voluntariamente pela apelante, fora do ambiente da instituição financeira.

O art. 14, § 3º, II, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, verifico que o golpe somente se concretizou em razão da conduta da própria apelante, que, movida pela expectativa de lucro fácil, realizou transferências vultosas a destinatários desconhecidos, sem
adotar qualquer cautela mínima,
o que configura culpa exclusiva da vítima.

Ademais, o golpe foi praticado por terceiros, fora do ambiente da instituição financeira, mediante engenharia social, o que caracteriza fato exclusivo de terceiro, alheio à atividade bancária.

Nesse contexto, entendo que o dano sofrido pela apelante decorreu de culpa exclusiva da própria vítima e de fato de terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira apelada, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II
-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA
. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (
REsp
1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequê
ncia, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal. Suspensa a exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026